Tribunal: STF
Processo: ADI 1237
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-13
Data de publicação: 1997-11-13

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL. MUNICÍPIO. ALTERAÇÃO
DE LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO, EM DATA POSTERIOR AO
PLEBISCITO QUE O CRIOU. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
CONSTITUCIONAIS INSCRITOS NO ART. 18, § 4º. CARACTERIZADA A
VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
AÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.